Tribunal: TJDFT
Processo: 0739236-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739236-09.2024.8.07.0000 DECISÃO Não há fato novo, motivo pelo qual mantenho a decisão id 64571320, por seus próprios fundamentos. Indefiro o pedido de reconsideração (id 64809498). Manifeste-se a agravante, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 65125288. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator